Tribunal: TJMT
Processo: 1019391-72.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019391-72.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), WILLIAM EVERTON DE SOUZA FARDIN - CPF: 216.239.948-29 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (EMBARGANTE), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), MARIA LUIZA HOFFMANN - CPF: 053.277.089-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA CRUZATO FARDIN - CPF: 293.649.098-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN - CPF: 119.933.158-96 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE BALISTERO FARDIN - CPF: 322.500.038-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (SÚMULA Nº 14/STJ) – AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO QUE JUSTIFIQUE A INOBSERVÂNCIA DO VERBETE SUMULAR – DECISÃO MANTIDA – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSO – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. O art. 85, §11, do CPC/2015 deve ser aplicado apenas em julgamentos do Tribunal que ratificam decisão judicial de instância inferior que fixa honorários advocatícios em patamar diverso do máximo, afinal, não há como “majorar” verba honorária que sequer foi arbitrada em favor da parte

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR contra o v. acórdão que des
proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WILLIAM EVERTON DE SOUZA FARDIN, mantendo inalterada a
decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do “
Cumprimento Provisório de Sentença
” (Proc. nº 1001211-91.2022.8.11.0037), proposto contra o agravante/embargado pelo agravante/embargado
,
“
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
” por entender não ser cabível a incidência de “
correção monetária a partir do trânsito em julgado, tampouco do ajuizamento do incidente
”

(cf. Id. nº 144687240).

O embargante alega que o acórdão padece de omissão sobre a aplicação do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que trata da hipótese de majoração de honorários advocatícios.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para sanar o vício,
“para que seja majorados os honorários de sucumbência nos termos elencados no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, para o montante de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido com o desprovimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento”
(cf. Id. nº

164929188).

O embargado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição dos embargos
(cf. Id. nº 166499164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 85 do CPC prevê que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
” (
caput
) e que “
o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,

sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
” (§11).

No caso, o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mas não fixou honorários advocatícios.

Então, uma vez que a decisão agravada não fixou honorários advocatícios em favor do advogado da parte embargante, evidentemente não há como
majorar
a verba honorária em sede recursal, logo, não há vício algum a ser saneado no acórdão embargado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023